Tribunal: TJDFT
Processo: 0707293-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ÔNUS DO DEVEDOR REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.